Tribunal: TJSP
Processo: 1501632-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mantidos – RECURSO NÃO PROVIDO.